Tribunal: TJES
Processo: 5005304-28.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005304-28.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHONATA DA SILVA PERIM 11593207727

APELADO: GP GRANITOS PIGATI LTDA - EPP

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA DE VALORES. DEFEITO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA. RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PROTESTO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PROVA DA MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por empresa prestadora de serviços de manutenção contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Cobrança de Valores" ajuizada pela empresa tomadora do serviço. A sentença declarou inexistente o débito, determinou o cancelamento de protesto referente a nota fiscal emitida pelo réu e condenou-o ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.707,95, decorrentes de falhas na manutenção de máquina industrial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve julgamento extra petita, com base na alegação do Apelante de que a sentença teria reconhecido crédito devido à parte contrária; (ii) definir se a sentença fundamentou-se corretamente nas provas acerca da má-prestação do serviço; e (iii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) deveria ser aplicado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz a quo não julga extra petita, pois decide estritamente conforme os pedidos e a causa de pedir apresentados na inicial, que incluíam a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos materiais devido a defeitos no serviço prestado, respeitando o art. 492 do CPC.

A sentença fundamenta-se em provas robustas de má-prestação do serviço, incluindo depoimentos técnicos que atestam o uso de lubrificação inadequada pelo Apelante, o que ocasionou danos à máquina da Apelada, em conformidade com a narrativa da petição inicial.

A discussão sobre a aplicabilidade do CDC mostra-se irrelevante para a decisão, uma vez que o magistrado baseia sua convicção exclusivamente nas provas materiais e testemunhais, sem recorrer à inversão do ônus da prova ou a outras prerrogativas do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização de julgamento extra petita exige que a decisão exorbite os limites da causa de pedir e dos pedidos formulados, o que não ocorreu no presente caso.

A má-prestação de serviços é demonstrada por provas consistentes, sendo suficiente para fundamentar a responsabilização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º; 85, § 2º; 98, § 3º; 492.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005304-28.2021.8.08.0011

APELANTE: JHONATA DA SILVA PERIM 11593207727

APELADA: GP GRANITOS PIGATI LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que GP Granitos Pigati Ltda - EPP ajuizou “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Cobrança de Valores
” (página 01 da petição inicial; id 9950368) em face de JM Rodas, Manutenção e Rolamento (nome fantasia do empresário individual Jhonata da Silva Perim).

Na petição inicial a Autora relatou que, na condição de empresa atuante no ramo de mármore e granitos há mais de 20 (vinte) anos, passou a contar com a prestação do serviço de manutenção do Requerido “
há aproximadamente três anos
” (página 02) - isto quando do ajuizamento da demanda, em 2021.

Prosseguiu com a alegação de que as partes sempre mantiveram relação jurídica regular e amigável, mas que, nos meses de novembro e dezembro de 2020, necessitou dos serviços do Requerido para manutenção/revisão em uma de suas máquinas, o “
Tear Multifio MFH 0420, de fabricação da empresa HEDEL
” (página 02).

A demanda foi ajuizada porque, a despeito do pagamento dos serviços, a máquina objeto de manutenção/revisão, pouco mais de um mês dos serviços prestados, começou a apresentar defeitos, o que lhe causou inúmeros prejuízos, inclusive o indevido protesto de títulos (que teriam sido emitidos em período em que não houve prestação de serviço).

Ao final da petição inicial, a Autora formulou, como pedido principal, os seguintes requerimentos:

“e) A total procedência da presente ação, para:

I) Reconhecer a inexigibilidade dos valores em questão, declarando-se inexistente o débito representado pela nota fiscal emitida pela empresa Requerida e, consequentemente, confirmar o pleito liminar, determinando o cancelamento definitivo do protesto levado a efeito, obrigando a Requerida que se abstenha de efetuar qualquer cobrança com relação a nota fiscal supracitada;

II) A condenação da Requerida ao pagamento valor de R$ 17.707,95 (dezessete mil setecentos e sete reais e noventa e cinco centavos), correspondente a diferença entre valor desembolsado pela Autora para pagamento dos prejuízos causados pela má prestação dos serviços da Requerida e aquele remanescente devido a Requerida pela prestação dos serviços.”

Após o regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
, na Sentença inserida no id 9950671 e integrada no id 9950675, julgou procedente o pedido principal e improcedente aquele formulado pelo Requerido em reconvenção, nos termos que peço vênia para citar:

“1. Ante o exposto e na forma do art. 487, I, do CPC,
ratifico a liminar a seu tempo deferida e julgo procedentes os pedidos formulados na ação
para declarar a inexistência de débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 17.707,95 (dezessete mil setecentos e sete reais e noventa e cinco centavos), ‘corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso pela autora, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária’ (TJES; Apl 0014430-57.2013.8.08.0048; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; DJES 04/10/2019).

Nos termos do art. 82, § 2º, e art. 85, § 2º, ambos do CPC, condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Ficam, no entanto, as obrigações que decorrem da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

2.
Julgo improcedentes os pedidos formulados na reconvenção
, na forma do art. 487, I, do CPC.

Com fulcro no art. 82, § 2º, e art. 85, § 2º, ambos do CPC, condeno a reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. As obrigações atinentes à sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.” (Id 9950671).

(...).

“Por isso e sem mais delongas,
acolho os embargos ID 30274064
para determinar o cancelamento definitivo dos protestos mencionados na peça vestibular.” (Id 9950675).

A conclusão do Magistrado
a quo
, impende ressaltar, levou em consideração as provas contidas nos autos, isto é, que a emissão de nota fiscal fora realizada (20.04.2021) sem a descrição dos serviços e muito posterior à realização do último serviço prestado (28.11.2020); a falha no serviço prestado, dado os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo (principalmente os técnicos da empresa HEDEL, fabricante da máquina que apresentou defeito); e, por fim, as provas do dano material decorrente para conserto do produto.

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Requerido, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 9950677), no qual aduz que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, houve prolação de
decisum
diverso dos pedidos formulados na petição inicial; não houve prova da má-prestação do serviço; o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não deveria ser aplicado à hipótese dos autos.

Com estas informações a respeito da questão controvertida, inicio a fundamentação de meu voto pela parte alusiva à aplicabilidade ou não do CDC à hipótese dos autos, que, em verdade, nada influencia - ou influenciou - para a conclusão adotada na Sentença proferida pelo Magistrado
a quo
.

A conclusão externada na Sentença, insta destacar, foi proferida, como antes dito, com base nas robustas provas produzidas nos autos; não houve, assim, nenhuma influência do CDC na formação da convicção do Juiz, como, por exemplo, a inversão de ônus probatório ou presunção de veracidade em favor da ora Apelada (enquanto considerada consumidora).

Em relação ao argumento de que o Juiz teria prolatado Sentença diversa do pedido (
extra petita
), alega o Apelante que:

“(...) a Recorrida ajuizou a presente ação e formulou pedido pretendendo a declaração de inexistência de débito, mas, no entanto, reconhece o crédito da Recorrente. Ou seja, a Recorrida, pugnou pela tutela declaratória de inexistência de débito, mas reconheceu que o crédito da Recorrente é devido.” (Página 05).

Sobre essa alegação de que a Sentença teria sido proferida
extra petita
, extrai-se dos autos,
data maxima venia
, justamente o contrário, porquanto o Magistrado
a quo
julgou estritamente conforme o pedido e a causa de pedir apresentados na petição inicial, isto é, as alegações de inexistência do débito e dos prejuízos decorrentes da má-prestação do serviço.

E, conforme consta na petição inicial, a Apelada pleiteou tanto o reconhecimento da inexigibilidade dos valores cobrados (relativos aos títulos protestados) quanto a indenização por danos materiais decorrentes de alegados defeitos no serviço executado - ou seja, o Magistrado observou os limites do art. 492 do Código de Processo Civil (CPC).

No que toca à alegação de ausência de provas da má-prestação do serviço, também não assiste razão ao Apelante, já que as testemunhas ouvidas em audiência, em especial os técnicos da fabricante HEDEL, foram claros e firmes em afirmar que os serviços prestados apresentaram falhas, as quais resultaram nos problemas operacionais enfrentados pela Apelante. Neste sentido, peço vênia para reproduzir os depoimentos citados na Sentença:

“(...) que fez o reparo da máquina após a prestação do serviço por Jhonata; que constatou que a lubrificação que foi usada no reparo não era adequada; que a lubrificação foi realizada por Jhonata; que a GP contratou Jonatha para realizar serviço corretivo, pois toda máquina precisa de manutenção; (...); que o principal erro que constatou ao desmontar a máquina foi a lubrificação inadequada; que a graxa não era específica com a do fabricante; (...); que o Multifio tem essa graxa específica; que quando abriu a máquina viu que a graxa tinha petrificado, o que danificou os cubos e parafusos das rodas; que após o reparo a GP não contatou a HEDEL para comunicar novos problemas; que emitiu o laudo colacionado à inicial; que confirma o seu teor; que o defeito do maquinário reparado é decorrente do erro na graxa; que a graxa era de qualidade inferior; que conhece Jhonata; que ele prestou serviço para a HEDEL; que quando trabalhou com Jhonata, ele prestou serviço de torno, e não de mão de obra; (...).” (Ids 27953915, 27954384, 27953929, 27954394 e 27954388 do processo originário).

“(...) que prestou serviço de recuperação da peça; que trabalhou na HEDEL até 2021; que prestou o serviço com Edson; (...) que pelo que viram foi utilizada uma graxa equivocada; (...); que o responsável pelo problema da máquina foi quem mexeu nela antes; que depois que mexeu na máquina ela está rodando até hoje; que a graxa especial estava sendo vendida normalmente; (...); que trabalhou na HEDEL por 5 anos; que conhece Jhonata; que acredita que Jhonata trabalha há 5 ou 6 anos com Multifio; que ele era torneiro e depois passou a mexer com manutenção; que fizeram um serviço corretivo na GP; que, como mecânico, diz ao cliente para não usar outro tipo de graxa; que coloca a responsabilidade para o cliente, pois como técnico seu dever é não usar; (...); que Jhonata não utilizou a graxa que pede o manual; (...).” (Ids 27954400, 27954402, 27954855, 27954858 e 27954859 do processo originário).”

Como se vê, assim como concluiu o MM. Juiz
a quo
, os defeitos na máquina da Apelada orreram por culpa do Apelante, ao utilizar lubrificação com produto inadequado que resultou nos danos indicados na petição inicial.

Assim, porque o Apelante não conseguiu desconstituir as provas constantes dos autos nem os fundamentos da Sentença, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária devida pelo Apelante em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator